Tribunal: TJDFT
Processo: 0766152-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO POR DUAS VEZES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 7.000,00 a título de reparação por danos morais. Afirma que foi prestada assistência à autora e acrescenta que não houve comprovação dos danos morais. Pede pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais ou a redução dos valores dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36119880 e 36119882). Contrarrazões apresentadas (ID 36119887).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CCB).
5. No caso dos autos houve o descumprimento contratual, por duas vezes, sem que fosse prestada qualquer informação à consumidora. Na primeira remarcação a autora foi encaminhada para o hotel podendo descansar por poucas horas (entre 0h30 e 4h30), todavia, ao se apresentar para o embarque no dia seguinte, houve outro cancelamento, ficando a consumidora por 12 horas no aeroporto aguardando o novo embarque, sem qualquer assistência.
6. O cancelamento de voo que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino, aliada à ausência de assistência ou assistência deficitária configura falha na prestação de serviços, o que enseja o dever de indenizar o consumidor.
7. Em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa. Todavia, as circunstâncias em que os fatos ocorreram superam situações normais que se devem esperar daqueles que fazem uso desse tipo de transporte. A remarcação do voo, por duas vezes, sem qualquer informação à consumidora que foi obrigada a aguardar por mais de 12 horas no aeroporto após passar uma noite praticamente sem dormir, tudo isso em razão do descumprimento contratual da recorrente, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro. Dano moral configurado.
8. No tocante ao quantum, entendo que R$ 7.000,00 se mostra excessivo. Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, reduzo o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.